Tribunal: TJDFT
Processo: 0736453-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736453-41.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIO LUCAS AGOSTINI QUEIROZ, INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA APELADO: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA, CAIO LUCAS AGOSTINI QUEIROZ DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Caio Lucas Agostini Queiroz e apelação adesiva interposta pelo Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Caio Lucas Agostini Queiroz informou em suas razões recursais que deixou de recolher o preparo com o fundamento de que era beneficiário da gratuidade da justiça. Caio Lucas Agostini Queiroz fez requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça em sua petição inicial, mas não houve decisão de deferimento. Não havia gratuidade da justiça deferida nos autos no momento de interposição da sua apelação. Intimei Caio Lucas Agostini Queiroz para recolher o preparo em dobro com fundamento nos arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção (id 69231266). Caio Lucas Agostini Queiroz não recolheu o preparo. Requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça e anexou documentos comprobatórios (id 69431368). Brevemente relatado, decido. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível. A doutrina leciona que o objeto do juízo de admissibilidade é o conjunto dos requisitos necessários ao julgamento do mérito do recurso.[1] O Relator deve verificar se os pressupostos de admissibilidade do recurso (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) estão presentes. Caio Lucas Agostini Queiroz fez requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça em sua petição inicial, mas não houve decisão de deferimento. Não havia gratuidade da justiça deferida nos autos no momento de interposição da sua apelação. Intimei Caio Lucas Agostini Queiroz para recolher o preparo em dobro com fundamento nos arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção (id 69231266). Caio Lucas Agostini Queiroz não recolheu o preparo. O seu recurso não deve ser conhecido. A decisão que defere o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça não tem efeitos retroativos. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é nesse sentido. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PARTE AUTORA. FUNÇÃO SOCIAL. MELHOR POSSE. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Considerando que os apelantes são idosos, possuem a guarda dos netos, diversos descontos das parcelas decorrentes de empréstimos, além de que suas contas bancárias demonstram saldos negativos ou mínimos, excepcionalmente, é possível o deferimento da gratuidade de justiça recursal, ressaltando-se que, ante o efeito ex nunc da sua concessão, permanecem exigíveis os consectários de sucumbência registrados na sentença. (...)(Acórdão 1952227, 0703279-16.2021.8.07.0011, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 17/12/2024.) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. APÓS A SENTENÇA. EFEITO. EX NUNC. 1. A despeito de o pedido de gratuidade de justiça poder ser formulado e concedido a qualquer tempo e grau de jurisdição, o seu deferimento posterior já em sede de cumprimento de sentença está limitado a produção de efeitos prospectivos (ex nunc), atingindo apenas as despesas processuais surgidas após o trânsito em julgado, sem irradiar nenhum efeito quanto às verbas sucumbenciais impostas na sentença. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1938566, 0715511-88.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) Caio Lucas Agostini Queiroz não era beneficiário da gratuidade da justiça no momento da interposição da apelação, de modo que deveria ter recolhido o preparo para preencher os requisitos de admissibilidade. Seu recurso não deve ser conhecido, pois a apelação foi interposta sem demonstração do recolhimento do preparo. Passo ao juízo de admissibilidade da apelação adesiva. O Código de Processo Civil estabelece que a apelação adesiva não deve ser conhecida quando a apelação principal for inadmissível. Confira-se: Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. (...) § 2o O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: (...) III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível. Concluo que a apelação adesiva interposta pelo Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico Ltda. não deve ser conhecida, em razão do não conhecimento da apelação de Caio Lucas Agostini Queiroz. Passo à análise do requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por Caio Lucas Agostini Queiroz. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem que a prova de hipossuficiência econômica é necessária para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. O Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria ao rito dos recursos especiais repetitivos em razão das divergências. A Corte Especial definirá a possibilidade de adoção de critérios objetivos para aferir a hipossuficiência em requerimento apresentado por pessoa natural a teor do que dispõem os arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo n. 1.178 do Superior Tribunal de Justiça). É necessário cautela ao deferir-se o benefício até que o Superior Tribunal de Justiça julgue definitivamente a matéria. Corre-se o risco de estimular a propositura de ações temerárias na medida em que não há risco patrimonial à parte que litiga indevidamente sob o pálio da gratuidade da justiça. O Poder Judiciário finalizou o ano de 2023 com oitenta e três milhões oitocentos mil (83.800.000) processos pendentes. O volume cresce a cada ano, com o aumento de um milhão e seiscentos mil processos (1.600.000) somente entre os anos de 2022 e 2023.[2] A Nota Técnica n. 11 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal considerou o percentual de concessão do benefício da gratuidade da justiça elevado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O resultado surpreende uma vez que o Distrito Federal possui o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e apresenta uma das menores custas processuais entre os Tribunais. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham, comprovadamente, recursos suficientes para acessar o sistema de justiça. A concessão do benefício da gratuidade da justiça àqueles que não se enquadram no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal compromete esse sistema de garantias, destinado aos mais necessitados. Concluo que a concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta. Necessita, entretanto, da demonstração de impossibilidade da parte de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. Verifico que a hipossuficiência econômica de Caio Lucas Agostini Queiroz está demonstrada no caso em análise. Caio Lucas Agostini Queiroz auferia renda bruta de R$ 1.541,01 (mil quinhentos e quarenta e um reais e um centavo no) decorrente do seu último contrato de trabalho que se encerrou em agosto de 2024 (id 69431379). Registro que a concessão do benefício da gratuidade da justiça à Caio Lucas Agostini Queiroz não tem efeitos retroativos. Ante o exposto, não conheço da apelação interposta por Caio Lucas Agostini Queiroz e da apelação adesiva interposta pelo Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico Ltda. Concedo o benefício da gratuidade da justiça à Caio Lucas Agostini Queiroz. Majoro os honorários advocatícios devidos pelo Instituto de Ensino Superior Social e Tecnológico Ltda. para quinze por cento (15%) do valor da condenação nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e do Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Não há majoração de honorários devidos por Caio Lucas Agostini Queiroz, visto que este não foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 10a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 147. [2] Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2024. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2024. p. 133.